Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Recusa injustificável de cobertura. Carência. Internação hospitalar em caso de urgência. Dano moral.
A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fica assegurada em R$ 10.000,00, valor consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.